Tribunal: STF
Processo: ARE 1474982
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis o teor dessa decisão:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. PEDIDO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA PROCESSUAL. EXPLÍCITA REFERÊNCIA A PRECEDENTES DA ORIENTAÇÃO DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS PREJUDICADO. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Observa-se que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os sindicatos e as associações de classe estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Recurso Especial da União não provido. Agravo Interno da Federação Brasileira de Hospitais prejudicado’. (eDOC 70 – ID: 45a18203)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. (eDOC 80 – ID: e0a6cedd)



    Nas razões recursais, afirma-se que “como a Federação Brasileira de Hospitais é entidade de segundo grau (art. 533 da CLT) que congrega as Associações de Hospitais nos Estados, torna-se impossível qualquer representação ou substituição processual dos milhares de hospitais existentes no País pela parte recorrida”. (eDOC 80 – ID: e0a6cedd, p. 5)



    Aduz-se que “mesmo seu estatuto, genérico, não lhe garante tal representatividade, já que apenas se refere à possibilidade de representar as suas Federadas, mas não os hospitais diretamente (que são os apontados beneficiários), não podendo ele, então, ser reputado suficiente para sanar o vício de origem, bem reconhecido na sentença proferida”. (eDOC 80 – ID: e0a6cedd, p. 6)



    Acrescenta-se, por fim, que "em resumo, não há associado beneficiário da decisão, tampouco associado que tenha autorizado o ajuizamento da ação; aqueles que o autorizaram não são filiados". (eDOC 80 – ID: e0a6cedd, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça assentou a legitimidade ativa da Federação Brasileira de Hospitais para a propositura de ação de coletiva em face da União, representado os hospitais que prestam serviços ao SUS, sob o fundamento de que “os sindicatos e as associações de classe estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização”. (eDOC 80 – ID: e0a6cedd, p. 6)



    Registro que o entendimento firmado pelo STJ diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que a federação de sindicatos não tem legitimidade para ajuizar ação em substituição processual a filiados de sindicatos representativos de determinada categoria, tendo em vista a inaplicabilidade a esses entes da prerrogativa do art. 8º, III, da CF. 



    Cabe ressaltar que o referido dispositivo constitucional estabelece a legitimidade extraordinária do sindicato para figurar como substituto processual de seus filiados, sendo vedada a sua interpretação extensiva. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    ‘EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 433. 1. Ao analisar a ADI 433, relator o ministro Moreira Alves, o Supremo deixou de conhecer da ação em razão da ilegitimidade de federações para defender em juízo interesses de membros vinculados às respectivas associações filiadas. Precedentes. 2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, a revelar que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas a sindicatos poderes para agir como substitutos processuais, não abarcadas federações. 3. Agravo interno desprovido’. (RE 1374316 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 05.05.2023, grifo nosso)



    ‘Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 872.818 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.3.2017, grifo nosso)



    Nesses termos, verifico que o tribunal de origem diverge dessa orientação, uma vez que assentou a legitimidade ativa da Federação Brasileira de Hospitais na hipótese. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de julgar extinto o feito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a falta das condições da ação por ilegitimidade ativa da parte recorrida.”(eDOC 348 – ID: 1e67be49)



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada é omissa ao desconsiderar a ausência de prequestionamento da matéria, o que acarretaria o não conhecimento do recurso interposto pela União. A esse respeito, afirma que “a questão relativa à legitimidade de associação de segundo grau para representar determinadas pessoas em ação coletiva não foi objetivamente abordada pela Segunda Turma do STJ, no acórdão recorrido, uma vez que esse argumento não foi objeto do recurso especial”. (eDOC 349 – ID: 1c75c776, p. 4)



    Acrescenta, ainda, que há erro na decisão embargada pois “a FBH, a despeito a da forma de sua organização (razão da denominação que adota), repita-se, é associação (não uma entidade sindical), que ajuizou ação coletiva ordinária com fundamento no art. 5º, inciso XXI, após autorização assemblear, tendo juntado rol de substituídos”. (eDOC 349 – ID: 1c75c776, p. 6)



    Requer, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração.



    É o relatório.



    Decido.



    Após a análise detida do caso dos autos, verifico que o caso narrado guarda peculiaridade que a distingue dos precedentes invocados na decisão embargada e que atraem a necessidade de sua reconsideração. Diante disso, torno sem efeito a decisão de eDOC 348 – ID: 1e67be49.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça assentou a legitimidade ativa da Federação Brasileira de Hospitais para a propositura de ação coletiva em face da União, representado os hospitais que prestam serviços ao SUS, sob o fundamento de que “os sindicatos e as associações de classe estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização”. Eis um trecho desse julgado:



    “Observa-se que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os sindicatos e as associações de classe estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E SINDICATOS. REPRESENTAÇÃO. AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 



    1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava-se no sentido de que as associações de classe e os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam para atuar como substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução, independentemente de autorização expressa dos substituídos e de juntada da relação nominal dos filiados. 



    3. O STF, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 573232/SC, de rel. do Min. Ricardo Lewandowski, relator para Acórdão Min. Marco Aurélio, pacificando-se no sentido de que "As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". 



    4. Dessa forma, em adequação de entendimento, merece ser reformada a decisão recorrida, alinhando-a à orientação do STF, a fim de afastar a legitimidade ativa da recorrente para a propositura da ação. 



    5. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido, prejudicado o Recurso Especial da Associação Recorrida. 



    (REsp 1667644/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA INTENTADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO DO JULGADO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PERTENCENTE À CATEGORIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. 



    1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 



    2. Com efeito, no caso em apreço, não se constata a presença de qualquer eiva a macular o acórdão embargado que, de forma clara e expressa, concluiu que os Sindicatos, como substitutos processuais das categorias profissionais que representam, possuem ampla legitimidade para atuar processualmente na defesa de seus interesses, inclusive em sede de execução de sentença, sendo desnecessária a autorização individual prévia dos Servidores filiados. 



    3. Além disso, restou assentado que a coisa julgada proveniente desta Ação Coletiva alcança todos os Servidores integrantes da categoria beneficiada, sendo a eles assegurada a legitimidade para a execução individual deste título judicial, ainda que não ostentem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento, de modo que não há que se falar na incidência da previsão contida no art. 2o.-A da Lei 9.494/1997 que é destinada as associações. 



    4. Assim, não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015; a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, e não podem ser ampliados. 



    5. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. 



    (EDcl no AgInt no REsp 1660651/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 09/03/2018)



    Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 



    Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 



    Ante o exposto, considero prejudicado o Agravo Interno da Federação Brasileira de Hospitais e nego provimento ao Recuso Especial da União. É como voto” (eDOC 70 – ID: 45a18203)



    Ocorre que, no caso, não se trata de federação de sindicatos, mas sim de associação de associações. Portanto, não se observa o empecilho presente no caso de federações sindicais, cujos objetivos não podem ser equiparados aos dos sindicatos.



    Efetivamente, a estatura conferida pela Constituição Federal aos sindicatos lhes atribui a responsabilidade pela defesa dos direitos da categoria profissional, com ampla legitimidade extraordinária para agir em substituição desta. Em contrapartida, a associação configura uma unidade pluripessoal cuja finalidade pode ser das mais diversas, estando inserida, pois, no âmbito da garantia constitucional à organização enquanto direito fundamental, conforme disposto no art. 5º, XVII, da Constituição Federal:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    (...)



    XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”



    Portanto, enquanto o sindicato nasce com propósito específico, a associação não possui tal restrição em sua atuação. Essa limitação, diga-se de passagem, é o fundamento pelo qual não se admite a legitimidade de federações de sindicatos para atuar em hipóteses em que a Constituição Federal atribui a legitimidade apenas aos sindicatos, ante a ausência de correspondência entre as finalidades das entidades. 



    Nessa toada, o fato de a associação demandante na ação civil pública configurar uma associação de associações não implica impedimento para propositura da ação, considerando que o texto constitucional não atribui tratamento diferenciado entre as associações em si, da forma como ocorre com os sindicatos. 



    Dessa forma, não há razão para obstar a atuação, no caso dos autos, da Federação Brasileira de Hospitais, ainda que esta configure uma associação de associações, sendo necessário apenas verificar os objetivos institucionais da organização.



    Nesses termos, verifico que o tribunal de origem não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal, uma vez que assentou a legitimidade ativa da Federação Brasileira de Hospitais. Ademais, a matéria debatida no acórdão recorrido remete à interpretação de normas infraconstitucionais, a fim de aferir o âmbito de atuação da associação autora, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei Municipal nº 17.109/2019. Código Municipal de Defesa de Consumidor do Município de São Paulo. 4. Legitimidade ativa da associação autora. Entidade representante de interesses de categorias econômicas de comércio, serviços e turismo. Interesse comum identificável. 5. Competência municipal para legislar sobre direito do consumidor, desde que presente interesse local. Precedentes. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário” (ARE 1481901, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade da Federação das Indústrias do Estado do Paraná para a proposição de mandado de segurança coletivo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1422430 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



     



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de eDOC 348 – ID: 1e67be49 para, em juízo de retratação, negar seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente